Tribunal: TJSP
Processo: 1011458-61.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Ação cominatória destinada ao fornecimento de bomba de infusão de insulina [Sistema MiniMed 780G], bem como da medicação e dos insumos correlatos – Procedência em juízo de primeiro grau – Cerceamento de defesa não verificado – Segurada diagnosticada com quadro de Diabetes Mellitus Tipo 1 – Método terapêutico que prescinde de supervisão direta por profissional habilitado em saúde – Uso domiciliar

Ementa:
Ação cominatória destinada ao fornecimento de bomba de infusão de insulina [Sistema MiniMed 780G], bem como da medicação e dos insumos correlatos – Procedência em juízo de primeiro grau – Cerceamento de defesa não verificado – Segurada diagnosticada com quadro de Diabetes Mellitus Tipo 1 – Método terapêutico que prescinde de supervisão direta por profissional habilitado em saúde – Uso domiciliar caracterizado – Sistema que é instalado no usuário por equipe disponibilizada pela própria fabricante, seguida de autoadministração pelo utilizador – Legitimidade da recusa do fornecimento – Hipótese que não esbarrou na exceção reservada aos casos de neoplasia maligna ou quadro oncológico – Inteligência dos arts. 10, V, e 12, I, "c" e II, "g", da Lei 9.656/98 – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência – Recurso provido.